Tribunal: TJMMG
Processo: 0000510-38.2013.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ART. 439, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - PRETENSÃO DOS APELANTES EM VER RECONHECIDA A ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO - AUTOS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FATO DELITIVO TENHA OCORRIDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, PARA CONSIDERAR A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, A, DO CPPM.
- Se o conjunto probatório trouxer elementos aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, não é possível ao julgador buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas deve, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas, com sua correlação aos preceitos do art. 439, “a”, do CPPM, para sustentar a absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000510-38.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 09/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE TORTURA – ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 439, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – PRETENSÃO DOS APELANTES EM VER RECONHECIDA A ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO – AUTOS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FATO DELITIVO TENHA OCORRIDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, PARA CONSIDERAR A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, A, DO CPPM. - Se o conjunto probatório trouxer elementos aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, não é possível ao julgador buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas deve, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas, com sua correlação aos preceitos do art. 439, “a”, do CPPM, para sustentar a absolvição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Sd PM Kaique Santana e o Sd PM Samir Granato Correa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo dos réus, mantendo intocada a absolvição, também quanto à prática do crime de tortura, com supedâneo no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar, por não estar provada a existência do fato. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Kaique Santana e Samir Granato Correa, que pugnam pela absolvição prevista no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e a consequente reforma da sentença de 1ª instância que os absolveram da prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (Lei de Tortura) e no art. 209 (lesão corporal leve), do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e” do CPPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, Evento 09, aduzindo o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 24 de outubro de 2012, por volta das 14h30min, na rua Dona Ana Maria, s/n, centro, Itueta-MG, os denunciados submeteram a vítima Walix de Jesus Oliveira, sob seu poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Segundo se apurou, na data, hora e local supramencionados, os denunciados Samir e Kaique, no exercício de suas funções policiais, abordaram a vítima Walix em atendimento a uma ocorrência de briga entre familiares. Durante a realização da busca pessoal, ocorreu um entrevero entre os policiais militares e a vítima acerca de um instrumento que este estava retirando do bolso, culminando a abordagem em sua detenção e posterior encaminhamento a Delegacia de Polícia de Resplendor. Extrai-se do caderno vestibular que, durante o percurso do local dos fatos até a indigitada Delegacia de Polícia, os denunciados, já com a vítima em seu poder ou autoridade, pararam a viatura por pelo menos 05 (cinco) vezes e, com deliberada vontade de aplicar castigo pessoal, desferiram vários chutes, socos, tapas e cuspes em seu rosto, além de diversos golpes com cassetete, gerando no ofendido Walix intenso sofrimento físico, o que ficou evidenciado por meio do laudo medico de fl. 14 e pelas fotos de fls. 15/20. Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu representante ora subscritor, DENUNCIA a Vossa Excelência SAMIR GRANATO CORREA e KAIQUE SANTANA como incursos no artigo 1°, inciso II, c/c §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97, motivos pelos quais requer seja recebida a presente peça acusatória, devendo os denunciados serem citados, processados, nos termos do procedimento comum ordinário (CPP, artigo 394, §1°, inc. I, e artigos 396/405) e, ao final, condenados, ouvindo-se, na instrução, a vítima e as testemunhas do rol abaixo, observando-se, com relação ao ofendido, o disposto no artigo 201 do CPP. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.998/12- 6º BPM. A denúncia foi recebida no dia 26 de novembro de 2014 (Evento 02). Na fase instrutória, os acusados, as vítimas, as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos (Evento 02). O Ministério Público apresentou alegações finais escritas no Evento 41, pugnando pela absolvição dos acusados, ante a insuficiência de provas para a condenação. A defesa do primeiro acusado (Sd PM Kaique Santana), em alegações finais (Evento 49), pediu a absolvição dos réus quanto à prática do crime a eles imputado, qual seja o crime de tortura, tendo em vista os argumentos apresentados pelo Ministério Público e conforme prevê o art. 439, alínea “a”, do CPPM. Já a defesa do segundo acusado (Sd PM Samir Granato Correa), em alegações finais (Evento 47), se manifestou, resumidamente, no sentido de que não está comprovada a materialidade do fato e que há nos autos provas de que o acusado agiu em ação legítima, aplicando-se a ele o disposto no art. 439, alínea “d”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Colhidas as alegações finais, o MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na análise do mérito, absolveu os réus pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso II, c/c o §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97) e de lesão corporal (art. 209 do CPM), por insuficiência de provas, conforme previsão do art. 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 51 dos autos. Inconformados, os acusados apresentaram recurso de apelação, conforme Evento 09, pugnando pela reforma da sentença a quo, com fulcro no art. 439, alínea “a”, do CPPM. O Ministério Público, ora apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 75), pugnando pelo não conhecimento dos recursos (por ausência de interesse recursal), e, no mérito, pelo improvimento destes. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 07, opinou pelo não conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes, mantendo-se a decisão de 1° instância, que absolveu os réus com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em despacho que consta no Evento 9, converti o julgamento do feito em diligência, pelos seguintes fundamentos: [...] Analisando os presentes autos, vê-se que os réus foram indiciados, também, pelo crime do art. 209 do Código Penal Militar, conforme IPM de Portaria n. 114.998/2012. Assim, além da acusação quanto à prática do crime de tortura, tratada nestes autos, cuja ação teve início na Justiça Comum Estadual, entendo ser muito importante saber se os mesmos réus foram denunciados, na Justiça Militar Estadual pelo crime do art. 209 do CPM, tendo como suporte o IPM acima identificado. Dessa forma, converto o julgamento em diligência, e determino à douta Gerência Judiciária que certifique se os réus, ora apelantes, foram denunciados e processados, na Justiça Militar Estadual, pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, com suporte nos fatos apurados no IPM de Portaria n. 114.998/2012. Em caso positivo, os autos respectivos deverão ser relacionados ao presente processo. [...] A resposta ao despacho supra consta no Evento 11, de onde se extrai que os militares foram absolvidos quanto à prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), mas essa absolvição ocorreu nos presentes autos, apesar de terem sido denunciados e processados pela prática do crime de tortura, apesar de o crime de lesão corporal não integrar a imputação objetiva em nenhum momento. Portanto, não houve na Justiça Militar Estadual o processamento de ação penal específica quanto à prática do crime previsto no art. 209 do CPM. Aliás, nos fundamentos da sentença, o Juiz sentenciante diz claramente que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tortura, e, logo em seguida, no dispositivo, absolve os réus quanto à prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Kaique Santana e Samir Granato Correa, que pugnam pela absolvição prevista no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e a consequente reforma da sentença de 1ª instância que os absolveu da prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (Lei de Tortura) e no art. 209 (lesão corporal leve), do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e” do CPPM. Eminentes desembargadores, a questão inerente aos fatos é de fácil resolução, mas este processo apresentou uma questão complicada para o julgador. Vejam bem. Os militares foram absolvidos quanto à prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), mas essa absolvição ocorreu apesar de os réus terem sido denunciados e processados apenas pela prática do crime de tortura, pois o crime de lesão corporal não integrou a imputação objetiva em nenhum momento. Em pesquisa realizada pela douta Gerência Judiciária, não houve, na Justiça Militar estadual, o processamento de ação penal específica quanto à prática do crime previsto no art. 209 do CPM, e a sentença tão somente mencionou que haveria o indiciamento por tal crime no Inquérito Policial Militar. Nos fundamentos da sentença, o juiz sentenciante diz claramente que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tortura, e, logo em seguida, no dispositivo, absolve os réus quanto à prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM). Realmente houve um lapso de atenção ao redigir o dispositivo da sentença, mas esse lapso não pode acarretar a nulidade, notadamente porque não invocada por qualquer das partes, e porque não podemos entregar aos apelantes uma decisão que possa lhes trazer prejuízos futuros, sendo certo que foram absolvidos, sem recurso do Ministério Público a esse respeito, bem como porque os fundamentos da sentença integram seu dispositivo, conforme a inteligência da regra insculpida no art. 489, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC). Portanto, cabe a nós, neste momento, manter a absolvição e analisar apenas em qual circunstância legal do art. 439 do CPPM deve-se enquadrar, nos limites dos recursos de apelação, lembrando que o apelo do militar Kaique pede a absolvição pela prática do crime de tortura com base na alínea “a” do dispositivo retrocitado. Feita essa consideração, passo à análise do mérito recursal. Todavia não adentrarei no mérito da ação penal quanto ao acerto da sentença no tocante à absolvição, uma vez que a absolvição, também quanto à prática do crime de tortura, é verdade não mais sujeita a questionamentos. Como disse alhures, a análise e decisão, neste momento, limita-se à verificação da absolvição com base na inexistência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de provas suficientes para a condenação (art. 439, e, do CPPM) ou com base em “estar provada a inexistência do fato, ou, ainda, não haver prova da sua existência” (art. 439, a, do CPPM). Nesse aspecto, parece-me clara a possibilidade de modificação da sentença. A prova dos autos nos permite aferir, e confirmar, a ausência de prova da existência do fato, diga-se, da prática do crime de tortura. A verdade é que no dia 24 de outubro de 2012, por volta das 14h30min, na rua Dona Ana Maria, s/n, Centro, Itueta/MG, os apelantes abordaram e prenderam a suposta vítima, Walix de Jesus Oliveira, fazendo uso moderado da força, diga-se, necessária e essencial naquela abordagem. Até aí, esteve tudo dentro na normalidade quanto à ação policial, e assim continuou. Após a prisão do civil Walix, os militares deslocaram-se até o município de Resplendor/MG, para o atendimento médico ao civil e para o encaminhamento do mesmo à Delegacia de Polícia, para as providências de estilo. O civil Walix narra que os militares seguiram por uma estrada de terra, e que foram parando o veículo, com agressões a cada parada. No entanto nada disso ficou demonstrado. A prova dos autos caminhou em sentido contrário, e aqui não podemos confundir a ausência de provas para uma condenação com a ausência de provas da existência do fato. O fato narrado na denúncia, descrito pela suposta vítima, não encontra provas para sustentar sua existência; afinal, o tempo despendido no deslocamento da ocorrência inaugural até o hospital em Resplendor demonstra que os militares não poderiam ter ido pela estrada de terra, e muito menos poderiam ter feito as paradas alegadas pelo civil. Da mesma forma, a prova testemunhal é firme no sentido de que os militares seguiram pela estrada pavimentada, caminho natural e regular até Resplendor, e o tempo gasto nesse deslocamento é condizente com a quilometragem percorrida. Da mesma forma, os laudos médicos não sustentam as lesões que seriam decorrentes de uma tortura, conforme a narrativa do civil Walix. O próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais com atuação na primeira instância afirmou, em suas alegações, finais que: [...] com efeito, a versão apresentada pelo ofendido mostrou-se inconsistente e isolada nos autos, inexistindo elementos de convicção que possam conferir verossimilhança à sua descrição fática. [...] A materialidade sequer pode ser comprovada pelo atendimento médico prestado minutos após as supostas agressões, conforme se verifica à f. 28. [...] Sabemos que para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, os militares devem ser absolvidos com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo. No entanto, quando a prova dos autos, prova que existe nos autos, trouxer elementos aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, como ocorre no caso vertente, não podemos buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas devemos, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas e sua correlação aos preceitos do art. 439 do CPPM, para sustentar a absolvição. E de tudo que vimos neste feito, incluindo a conclusão do Ministério Público em primeira instância, é possível afirmar apenas que não existe qualquer prova acerca da existência do fato delitivo, razão pela qual a absolvição se impõe, com supedâneo no art. 439, “a”, do CPPM. Ante o exposto, dou provimento ao apelo dos réus, mantendo intocada a absolvição, também quanto à prática do crime de tortura, e o faço com supedâneo no art. 439, “a”, do CPPM, por não estar provada a existência do fato. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para dar provimento ao presente recurso, de modo a fundamentar a absolvição dos apelantes na alínea “a” do art. 439 do CPPM. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator